Tribunal: STF
Processo: Rcl 4637
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: Reclamação: ausência de usurpação de competência do Supremo
   Tribunal e desrespeito à autoridade de suas decisões (RISTF, art.
   56): improcedência.
1. A decisão reclamada, do Relator, no
   Tribunal Superior do Trabalho - da qual não foi interposto o
   recurso cabível - negou seguimento a agravo de instrumento contra
   decisão que negou o processamento do recurso de revista, por
   ausência de pressupostos intrínsecos.
2. Não cabe reclamação
   para o exame de tese de fundo quando o que se pretende é
   viabilizar recurso não interposto.